Tribunal: TJBA
Processo: 8002034-43.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002034-43.2018.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. ESTADO DA BAHIA. MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. NÃO CONFIGURADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ANTIANGIOGÊNICO - RANIBIZUMABE. MEDICAMENTO INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SUS POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NO TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos dos recursos de apelação nº 8002034-43.2018.8.05.0201, oriundo da comarca de Porto Seguro, em que figuram, como apelante, José Carlos Félix Gois, e como apelados, Município de Porto Seguro e Estado da Bahia. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por José Carlos Félix Gois pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 2